Tribunal: TJDFT
Processo: 0717869-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717869-60.2023.8.07.0000 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: EDMAR GABRIEL DE ALMEIDA COSTA DESPACHO Diante da notícia de falecimento da parte recorrida (ID no 56993763) e considerando a natureza da causa (internação em home care), intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste o interesse na impugnação da decisão de ID no 55941978 que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007